Tribunal: TCU
Processo: 018.141/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Adoção das medidas necessárias a apurar a atuação das entidades de fiscalização de exercício profissional ante a notícia de que ¿atores e atrizes interpretam médicos em vídeos roteirizados para vender produtos que prometem resultados milagrosos¿.

Inteiro teor:
Acórdão 1237/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), da lavra do Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, a respeito de possíveis falhas cometidas por entidades de fiscalização profissional, em especial o Conselho Federal de Medicina (CFM), no que diz respeito à fiscalização de práticas de publicidade enganosa envolvendo atores que interpretam médicos para promover produtos sem registro na Anvisa, com eventual prejuízo à saúde pública e à moralidade administrativa. Considerando que restou evidenciada a necessidade de aprimoramento das ações fiscalizatórias das entidades de fiscalização profissional, pelo fato de o Conselho Federal de Medicina (CFM) não haver adotado medidas suficientes para coibir práticas de publicidade médica em desconformidade com a Resolução CFM 2.336/2023, que regula a publicidade médica e estabelece diretrizes para a atuação fiscalizatória dos conselhos regionais; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. a) considerar parcialmente procedente a presente Representação; b) recomendar ao Conselho Federal de Medicina (CFM) que intensifique suas ações fiscalizatórias e revise seus procedimentos internos, com vistas a coibir práticas de publicidade médica em desconformidade com a Resolução CFM 2.336/2023, como medida a contribuir para a proteção da saúde pública e para o cumprimento dos princípios da eficiência e moralidade administrativas; c) encaminhar cópia do presente Acórdão ao Conselho Federal de Medicina (CFM) e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e d) determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 018.141/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Conselho Federal de Medicina (CFM). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Medicina. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: recomendação ao Conselho Federal de Medicina (CFM).